Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. QUESTÃO CONSIGNADA PELO JUÍZO DE ORIGEM NOS TERMOS REQUERIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DECRETO 20.976/2000. PRELIMINAR AFASTADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA TR. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. PREVISÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 3o). DECLARAÇÃO DE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. RETROATIVIDADE MÍNIMA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a patente ausência de interesse, porquanto devidamente acolhido pelo juízo de origem na decisão agravada.
2. Deve ser afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo agravante, porquanto o Decreto n. 20.976/2000, que dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, da qual o exequente era servidor, previu a integração de todos seus servidores aos quadros do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
4. Declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Vige, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. Sendo assim, a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão julgador, ainda que de forma incidental, deve ser pautada por argumentos robustos, objetivos e convincentes, aptos a afastar a legitimidade do ato editado pelo Poder Legislador, porta voz, por excelência, da vontade popular. Com efeito, não é possível concluir que a mera previsão da incidência da taxa Selic como encargo moratório a ser pago pela Fazenda Pública em dívidas não tributárias (art. 3o da EC 113/2021), por si só, viola a Constituição Federal.
5. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, é possível a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, a qual, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, sob pena de bis in idem.
6. agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.